Tribunal: TJMT
Processo: 1042817-53.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042817-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO FERNANDO DA SILVA - CPF: 181.828.441-34 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 060.148.811-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral, movida em face de instituição financeira, em razão de alegada fraude bancária.O autor sustenta que foi induzido a contratar um empréstimo indevido, seguindo orientações de um fraudador que se passou por funcionário do banco, resultando em descontos indevidos em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira pela suposta fraude e, consequentemente, a repetição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira demonstrou que os contratos de empréstimo foram firmados regularmente em datas anteriores ao suposto contato fraudulento, afastando a tese de fraude por vício de consentimento. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), o que não foi cumprido, uma vez que não foram apresentadas provas robustas de falha na segurança do banco ou de que a instituição financeira contribuiu para o evento danoso.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme prevê a Súmula nº 479/STJ, exige a demonstração de falha na prestação do serviço, o que não restou configurado no caso concreto. O conjunto probatório indica culpa exclusiva do consumidor, que realizou transações financeiras de forma voluntária, incluindo transferências para conta de sua própria titularidade, afastando a tese de fraude bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pressupõe a demonstração de falha na prestação do serviço. Não há dever de indenizar se comprovada a regularidade das contratações e a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. I; CDC, art. 14, § 3º, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 479/STJ; STJ, REsp nº 1.676.090/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.08.2019; RAC nº 1005622-27.2018.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto Benedito Fernando da Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, dano moral que move contra o Banco Agibank S.A., e outro, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que há provas suficientes nos autos demonstrando que foi vítima de fraude, incluindo
trocas de mensagens via
WhatsApp
e movimentações bancárias suspeitas
. Narra que houve
falha na prestação do serviço bancário
, uma vez que os bancos não garantiram a segurança necessária para evitar a fraude;

Sustenta que a sentença
desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor
e
violou os princípios do Código de Defesa do Consumidor
, bem como deve ser reconhecida a
responsabilidade objetiva dos bancos
pelo ocorrido, com a consequente devolução dos valores descontados e
indenização por dano moral e material
.

O Banco Agibank S.A., argui preliminar de ilegitimidade passiva e ambos os apelados apresentaram contrarrazões (id. 100271543), pugnando pelo desprovimento do recuso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Benedito Fernando da Silva

moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, dano moral e tutela antecipada contra o
Banco Agibank S.A., e outro
, aduzindo
que foi
vítima de fraude bancária
, sustentando que um terceiro, se passando por funcionário do Banco Agibank, ofereceu
portabilidade de empréstimo
e, mediante indução, efetuou contratação de novo crédito em seu nome.

Narra o recorrente que, ao seguir orientações do fraudador,
realizou transferências financeiras
que acreditava estarem sendo feitas para a devolução dos valores ao banco, mas que, na realidade, foram enviadas a terceiros estelionatários. Como consequência, passou a sofrer
descontos mensais de R$ 766,92
em seu benefício previdenciário, relativos a um
empréstimo que não contratou
.

A douta magistrada
a quo
,
julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que há provas suficientes nos autos demonstrando que foi vítima de fraude, incluindo
trocas de mensagens via
WhatsApp
e movimentações bancárias suspeitas
. Narra que houve
falha na prestação do serviço bancário
, uma vez que os bancos não garantiram a segurança necessária para evitar a fraude;

Sustenta que a sentença
desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor

e

violou os princípios do Código de Defesa do Consumidor
, bem como deve ser reconhecida a
responsabilidade objetiva dos bancos
pelo ocorrido, com a consequente devolução dos valores descontados e
indenização por dano moral e material
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução.

Inicialmente, rejeito à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Agibank, eis que resta evidente sua participação na cadeia de consumo.

Em seguida,
mister
se faz constar que o autor alega ter sido vitima de fraude pelo vicio de consentimento

na contratação de um empréstimo no dia 27 de julho de 2023.Colaciono o extrato (id. 268822256):

Ocorre que, pelo conjunto probatório produzido nos autos, os contratos juntados pelo Banco foram pactuados em data anterior ao alegado fraude. (id. 268822287).

Com efeito, em que pese as alegações do apelante, o certo é que restou devidamente comprovado a legitima contratação dos empréstimos, sem indícios de vicio de consentimento.

Ora, com a devida vênia, ainda que o recorrente defenda a existência da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC,
faz-se necessário esclarecer
que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que as compras com o cartão pessoal ocorreram por falha na prestação de serviço da instituição financeira, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

À vista disso, repiso que o recorrente não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira apelada, sendo de clareza solar que
o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA
. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO.

[...]

4.
Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial
.

5.
Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido
.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(STJ, REsp n. 1.676.090/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.08.2019 – negritei)

Nessa trilha, salta aos olhos a culpa exclusiva do consumidor na espécie, o que afasta a responsabilidade do banco apelado, conforme a regra disposta no art. 14, §3º, inc. II, do CDC, motivo pelo qual

a d. magistrada andou bem ao asseverar,
verbis
:

“Em que pese a parte autora alegue ter sido vítima de fraude, a análise cronológica dos fatos revela inconsistências significativas em sua narrativa. Conforme exposto na inicial, o suposto contato do estelionatário teria ocorrido em 27/07/2023. Contudo, os contratos objeto da lide (ids. 152044762 e 152969664) foram celebrados em 25/07/2023 e 13/07/2023, respectivamente, ou seja, em datas anteriores ao alegado contato fraudulento.

Tal incongruência temporal por si só já enfraquece substancialmente a tese autoral, uma vez que não seria logicamente possível que uma fraude perpetrada em 27/07/2023 tenha dado origem a contratos firmados dias antes.

Além disso, chama particular atenção a forma como os valores oriundos dos empréstimos foram movimentados. Conforme admitido pelo próprio autor, este pessoalmente realizou diversas transações financeiras, incluindo PIX, TED e saques. Especialmente digno de nota é o fato de que uma das transferências TED foi realizada para conta de sua própria titularidade, circunstância que se mostra incompatível com a narrativa de fraude apresentada.

O conjunto probatório indica que houve não apenas a contratação regular dos empréstimos, mas também a efetiva utilização dos valores pelo autor, que dispôs livremente dos recursos mediante diferentes modalidades de transferências bancárias, todas realizadas por ele próprio.

Vale ressaltar que, embora o CDC preveja a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a Súmula 479 do STJ estabeleça sua responsabilização por fraudes perpetradas por terceiros, tal responsabilização pressupõe a efetiva comprovação da fraude, o que não ocorreu no presente caso. Ao contrário, os elementos dos autos apontam para a regularidade das contratações.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras requeridas, tampouco em danos materiais ou morais a serem indenizados, uma vez que os contratos foram celebrados regularmente e os valores foram utilizados pelo próprio autor.
(id. 268824265)

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Destarte, não tendo o apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu para a ocorrência do evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO COM CARTÃO MAGNÉTICO DA AUTORA ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP – DEVER DE GUARDA DA AUTORA EM MANTER O CARTÃO E NÃO PUBLICIZAR A SENHA – INOCORRÊNCIA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO E APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inegável que as instituições financeiras detêm a responsabilidade por danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos ocorridos no âmbito das operações bancárias e realizadas por terceiros. Todavia, há de se atentar para as hipóteses em que o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.
De se reconhecer a culpa exclusiva da consumidora pela falha no dever de cuidado que a ela competia, se o cartão de crédito se encontrava junto com a senha pessoal, além de ter havido demora na comunicação do ocorrido à instituição financeira. De igual sorte, o pedido de indenização por danos morais não encontra qualquer respaldo, se evidenciada a culpa exclusiva da consumidora pelo evento, inexistindo nexo causal entre a prestação de serviços da requerida e a conduta lesiva
.”
(RAC n. 0001430-70.2015.8.11.0004, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa, Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA POR COMPANHEIRA DO TITULAR DO DIREITO – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA - SAQUE EFETIVADO POR TERCEIROS, MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O saque do numerário reclamado foi realizado, por meio de cartão magnético, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível. Por sua vez, o banco requerido efetivou o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da operação efetivada. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC
.”
(RAC n. 1005622-27.2018.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.08.2020 – negritei)

“
RECURSO INOMINADO – AUTOR VÍTIMA DE ESTELIONATO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – FORNECIMENTO DO CARTÃO E SENHA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ – APÓS A COMUNICAÇÃO DA FRAUDE – INVALIDADE DAS TRANSAÇÕES DERIVADAS APÓS TAL COMUNICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Sendo o autor vítima de estelionato, com a entrega mediante representação convincente dos criminosos, afastada a responsabilidade da instituição bancária, bem como, do local onde está o caixa eletrônico. Porém, feita a comunicação ao banco da fraude, sem o cancelamento do cartão nesse momento, a partir daí, mantida a sua responsabilidade, pela sua inação.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(Recurso Inominado n. 1029134-74.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29.03.2021 - negritei)

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar no caso específico dos autos. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a r. sentença ser mantida.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sob o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025